Tribunal: TJMT
Processo: 1016738-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016738-34.2021.8.11.0000 – Pontes e Lacerda
Agravante: Amanda Alves Mariano.
Agravada: Vera Lúcia Alves Mariano.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Amanda Alves Mariano, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos do incidente de remoção e/ou substituição da inventariante que move em face de Vera Lúcia Alves Mariano, indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento das custas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do item 1.7.11.1 da CNGC.
Aduz a agravante, em suma, que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois recusou a declaração de hipossuficiência e a declaração de imposto de renda apresentadas nos autos, entendendo que não são suficientes para demonstrar a situação de miserabilidade financeira da autora. Sustenta que o novo CPC deixa claro não ser preciso a comprovação da situação de hipossuficiência para a concessão do benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido. Afirma que a manutenção da decisão agravada impõe evidente prejuízo, tendo em vista que não possui condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
O art. 98, do CPC, prevê:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo se aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator